Tribunal: TJMT
Processo: 0001110-86.2016.8.11.0100
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001110-86.2016.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIANO SOARES DE MELO - CPF: 051.594.491-24 (APELADO), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), LUIS ANTONIO AVILA - CPF: 930.632.889-34 (VÍTIMA), LEONILDO BARBOSA DA SILVA - CPF: 378.686.161-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– FURTO QUALIFICADO E TENTATIVA DE FURTO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENSÃO – CONDENAÇÃO DO ACUSADO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE E INSENSSATO PARA CONDENAÇÃO DO RÉU ABSOLVIDO NA SENTENÇA – CARÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS QUE AMPAREM A CONDENAÇÃO – DÚVIDA QUE SE RESOLVE A FAVOR DO RÉU – APLICAÇÃO DO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA – PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSOR DATIVO – PREJUDICIALIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA – VERBA QUE INCLUI A REMUNERAÇÃO DEVIDA AO DEFENSOR DATIVO PELA SUA EVENTUAL ATUAÇÃO NAS INSTÂNCIAS SUPERIORES –
RECURSO IMPROVIDO
.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva, para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo.

É imperiosa a manutenção da sentença absolutória do apelado da prática dos delitos de furto qualificado e tentativa de furto, se existem dúvidas a respeito de sua participação no delito, havendo apenas suposições acerca do seu envolvimento, de modo que, diante da insuficiência probatória, impera o princípio
in dubio pro reo
.

Tendo sido fixados honorários advocatícios em favor de defensor dativo pelo magistrado singular, o pleito trazido nas contrarrazões está prejudicado.

A verba honorária arbitrada pelo judicante da instância primeira inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal nº 0001110-86.2016.8.11.0100 (código 60978), que tramitou perante o Juiz da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, foi a pretensão acusatória julgada improcedente para absolver o apelado
Juliano Soares de Melo
da pratica dos delitos tipificados nos artigos 155,
caput
, c/c artigo 14, inciso II e artigo 155, § 4º inciso I, todos do Código Penal (sent. Id. 175202592).

Inconformado com a sentença absolutória,
o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que o recorrido seja condenado pela
prática dos crimes tipificados nos artigos 155,
caput
, c/c artigo 14, inciso II e artigo 155, § 4º inciso I, todos do Código Penal, ao argumento que no conjunto probatório restou suficientemente demonstrada a autoria e a materialidade delitiva (id. 175202596)
.

Em contrarrazões,
Juliano Soares de Melo
pugnou pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público. Ainda, requereu ao final o arbitramento de honorários dativos (id. 175202809).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, em judicioso parecer de lavra da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra (id. 180703653), manifestou-se pelo provimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Apelação criminal – Crimes de furto qualificado e tentativa de furto simples – Sentença absolutória –
Irresignação Ministerial:
– 1. Pleito condenatório nos termos da denúncia –
Procedência
– Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Clara evidência nos autos de sua autoria – Palavra da vítima que toma maior relevância probatória – Pelo
PROVIMENTO
do apelo Ministerial.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, contra os termos da sentença prolatada na ação penal nº 0001110-86.2016.8.11.0100 (código 60978), que tramitou perante o Juiz da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, na qual a pretensão acusatória foi julgada improcedente para absolver o apelado
Juliano Soares de Melo
da pratica dos delitos tipificados nos artigos 155,
caput
, c/c artigo 14, inciso II e artigo 155, § 4º inciso I, todos do Código Penal (sent. Id. 175202592).

O Ministério Público Estadual denunciou
Juliano Soares de Melo
, como incurso nas penas dos artigos 155,
caput
, c/c artigo 14, inciso II e artigo 155, § 4º inciso I, todos do Código Penal, em virtude dos seguintes fatos narrados na denúncia,
in litteris
:

“FATO 01

Consta do incluso procedimento investigatório que, no dia 6/8/2016, por volta das 12:30 h, na chácara do Sr. Valdir Ostetti, que fica atrás do Bairro Parafuso, neste Município de Brasnorte/MT, o denunciado JULIANO SOARES DE MELO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com animus de assenhoramento definitivo, tentou subtrair, para si, coisas alheias móveis, consistente em 01 (uma) bicicleta, pertencente à vítima Leonildo Barbosa da Silva, vulgo “Brugão”, e 01 (um) botijão de gás, da chácara do Sr. Valdir Ostetti.

Segundo apurado, o denunciado dirigiu-se a chácara do Sr. Valdir Ostetti pegou a bicicleta e colocou o botijão de gás em sua traseira e se preparava para empreender fuga quando a vítima Leonildo Barbosa da Silva, funcionário de Valdir Ostetti, chegou no local para abastecer o caminhão e surpreendeu o denunciado em posse dos objetos. Ato contínuo, o denunciado ao avistar a vítima Leonildo Barbosa da Silva deixou os objetos, para conseguir fugir do local.

A materialidade do crime de furto tentado encontra-se sobejamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (f. 7); Boletim de Ocorrência n. 2016.247352 (f. 39); bem como pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial (fls. 08/12; 16/17; 20; e 40/41) Há também indícios suficientes de autoria e recaem sobre o denunciado, tendo em vista preso em flagrante delito (f. 7), demonstrando que JULIANO SOARES DE MELO praticou o crime de furto tentado.

FATO 02

Apurou-se que, na mesma data do FATO 01 - 6/8/2016, por volta das 13h45min, na Funilaria Renova Car, localizada na Rua Guaratã, Lote n. 01, Bairro Jardim Bela Vista, neste Município de Brasnorte/MT, o denunciado JULIANO SOARES DE MELO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com animus de assenhoramento definitivo, subtraiu, para si, coisas alheias móveis, consistente em: 01 (uma) furadeira, marca Dewalt; 01 (uma) lixadeira, marca Dewalt; 01 (um) cinto de pano, com gancho, de amarrar carga; e 01 (uma) extensão de 08 (oito) metros; pertencentes à vítima Luís Antônio Avila (Termo de Exibição e Apreensão à f. 13 e Auto de Avaliação à f. 14). Na data e local supramencionados, o denunciado JULIANO SOARES DE MELO, após cometer a tentativa de furto descrito no FATO 01, não satisfeito, continuou a sua empreitada delitiva, aproveitando-se que não havia ninguém na Funilaria Renova Car, rompeu 02 (duas) portas de tábuas, mediante força física, adentrou ao depósito de ferramentas do local e subtraiu as res furtivae acima descritas.

Posteriormente, a vítima, proprietária da Funilaria, chegou ao local e deparou-se com as 02 (duas) portas do depósito arrombadas, sendo que ao averiguar as imediações encontrou atrás da funilaria uma bicicleta ao chão e próximo uma caixa de papelão com os objetos de sua propriedade. Em seguida, a vítima questionou os vizinhos se houve movimentação de pessoas naquele local, ocasião em que obteve a informação que havia uma rapaz (o denunciado) atrás da funilaria, vestindo uma camiseta de cor laranja.”

Inconformado com a sentença absolutória,
o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que os recorridos sejam condenados pela
prática do crime tipificado penas dos artigos 155,
caput
, c/c artigo 14, inciso II e artigo 155, § 4º inciso I, todos do Código Penal, ao argumento que no conjunto probatório restou suficientemente demonstrada a autoria e a materialidade delitiva (id. 175202596)
.

A
materialidade
delitiva resta
demonstrada por meio do relatório de diligência, dos termos de depoimentos das vítimas, do termo de exibição e apreensão, do auto de avaliação indireta e demais documentos.

Quanto a
autoria
delituosa,
nota-se a presença de indícios para o início da persecução penal, mas não a há provas suficientemente aptas a demonstrar a participação do acusado na empreitada criminosa, restando dúvidas em relação a autoria delitiva, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

Para melhor compreensão passo a análise das provas produzidas.

A vítima Leonildo Barbosa da Silva, quando ouvido pela Autoridade Policial, afirmou que “
o suspeito correu no meio do capim e fugiu; que o cabelo do suspeito é claro, meio tingido de branco, de loiro; que foi tudo muito rápido (...)”.

Assim, embora conste de sua inquirição ter reconhecido o
“rapaz da foto apresentada como sendo a pessoa que tentou furtar a bicicleta e o botijão”
. Contudo, esta prova não foi produzida em juízo, desta forma, a narrativa exposta no inquérito policial e a forma de reconhecimento não são suficientes a embasar édito condenatório.

No tocante ao furto qualificado, a vítima Luís Antônio Avila declarou que quando chegou ao seu estabelecimento comercial verificou que havia sinais de furto. Entretanto, não viu o autor do delito. Disse apenas que o
vizinho informou ter visto um indivíduo de camiseta laranja de atitude suspeita, correndo com algo nas mãos.

Ainda, esclareceu que outro vizinho
informou ter visto um sujeito que estava escondido atrás de um barracão e assim combinaram de cercar o agente. Ao se aproximarem do acusado, o sujeito tentou fuga, porém sem êxito, sendo
que a “captura” do suspeito por populares ocorreu cerca de 400 a 500 metros distante do local dos fatos e após passados mais de 40 minutos da ocorrência do delito.

A testemunha Kleber limitou-se a dizer que recebeu o preso, esclarecendo que não participou de nenhum tipo de diligência investigativa quanto aos fatos.

A testemunha Bruno
Diógenes Cáceres de Miranda
disse
“que receberam ligação via celular informando que um cidadão havia invadido uma mecânica/funilaria e que teria furtado (...) que o proprietário, seguindo os rastros de bicicleta, teria localizado o suspeito”.

O apelado
Juliano Soares de Melo
, perante a autoridade judicial, negou as acusações.

Portanto, não há como condenar o apelado com fundamentado no depoimento prestado na fase inquisitorial pela vítima Leonildo Barbosa da Silva, eis que não foi corroborado pela prova judicial. Ainda, a vítima Luís Antônio Avila em juízo afirmou que não viu o autor do delito, mas que um vizinho informou que o suspeito estava com uma camiseta laranjada.

Portanto, pelo contexto probatório apresentado, não vejo como acolher a pretensão ministerial, uma vez que os indícios da autoria delitiva por parte do recorrido alcançados durante a fase inquisitiva não encontram respaldo nas provas judicializadas, inexistindo, pois, provas suficientes e aptas para amparar a condenação.

Com efeito, o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, é cogente em determinar que:
“O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: (...) VII – não existir prova suficiente para condenação”
.

Convém destacar que no processo penal a dúvida pesa em favor do acusado, nos termos do que preceitua o princípio do in dubio pro reo, e, à luz da diretriz constitucional do princípio da presunção de inocência, é preferível correr o risco de uma possível injustiça para se evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente severa penalidade decorrente da condenação pela prática de um delito.

Ademais, no caso em apuração, não se descarta a possibilidade de que o apelado tenha participado da execução do crime, porém, as provas coligidas se mostraram insuficientes para embasar um édito condenatório.

Ainda que haja probabilidade de que o apelado tenha praticado a conduta típica, entendo que a mera presunção não basta para a condenação, pois, havendo a mínima dúvida acerca da prática ou não do fato criminoso, deve ser aplicada a regra contida no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, que dispõe:
“o juiz absolverá o réu (...) desde que reconheça (...) não existir prova suficiente para a condenação”
.

A presunção de inocência ou da não culpabilidade constitui-se no princípio reitor do processo penal brasileiro, estando consagrada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, o qual prevê que
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”
.

Como nos doutrina Aury Lopes Jr.:

"ao lado da presunção de inocência, como critério pragmático de solução da incerteza (dúvida) judicial, o princípio do in dubio pro reo corrobora a atribuição da carga probatória ao acusador e reforça a regra de julgamento (não condenar o réu sem que sua culpabilidade tenha sido suficientemente demonstrada)"
(Direito processual penal. 9ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 550).

Assim, não havendo prova segura para embasar a condenação, é preferível absolver um culpado que condenar um inocente, visto que para se absolver não é necessária a certeza da inocência, bastando somente a dúvida quanto à culpa, razão porque, em obediência aos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo, nestes casos, a absolvição se impõe.

A propósito, colhe-se ensinamento do mestre Nelson Hungria:

"a condenação criminal somente pode surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência"
(Da prova no processo penal. 3. ed., São Paulo: Saraiva, 1994, p. 64/65).

Nesse mesmo sentido, trago a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição”
(in “Código de Processo Penal Comentado”. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 689).

Por fim, adoto o julgado deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALMEJADA A CONDENAÇÃO ANTE A SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUDENTES SOBRE A AUTORIA DELITIVA – CARÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS QUE AMPAREM A CONDENAÇÃO – DÚVIDA QUE SE RESOLVE A FAVOR DO RÉU – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantida a absolvição quando inexistem provas robustas e concludentes acerca da autoria ou participação por parte do apelado na ação delitiva, haja vista que somente a certeza e a verdade substancial autorizam a condenação, nos moldes do que preceitua o princípio do in dubio pro reo.

Apelo ministerial conhecido e desprovido.
(N.U 0012107-16.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)

Conclusivamente, não conferindo o conjunto probatório a certeza necessária para a condenação penal, impõe-se, ante a dúvida resultante, a manutenção da sentença absolutória.

Concernente ao pedido de fixação dos honorários advocatícios, entendo que resta prejudicado.

Isso porque, a verba honorária arbitrada pelo judicante da instância primeva inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, como se extrai da leitura do aludido artigo 89, I, da CNGC assim redigidos:

“Art. 89. Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:

I -
patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso
;”
(negritou-se)

O Magistrado singular, fixou os honorários advocatícios no valor de 10 URH’s, observe:

“... Inexistindo defensoria pública nesta Comarca, bem como a condição financeira do réu, este Juízo nomeou defensor dativo para patrocinar sua defesa (fls. 72).

Assim sendo, arbitro os honorários ao defensor dativo do réu,
Dr. Lucas Moreira Milhomem
, em 10 (dez) URH, a serem suportados pela Fazenda Pública Estadual, valor este que encontra consonância com a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso, o que faço com base no artigo 1o da Lei nº 8.906/94, mesmo porque “o dever de assistência judiciária pelo Estado não se exaure com o previsto no artigo 5º, LCXXIV, da Constituição” (RE – 22043//SP, Rel. Min. Moreira Alves, 21/03/2000, 1ª Turma).”
(Id. 175202592)

Neste diapasão, é o aresto de minha relatoria:

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO CONTRA A ORDEM ECONÔMICA [ART. 1º, I, DA LEI Nº 8.176/91]. – SENTENÇA CONDENATÓRIA – COMERCIALIZAÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, SEM AUTORIZAÇÃO, E EM DESACORDO COM AS DETERMINAÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES – PENA DE 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, SUBSTITUÍDA POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS– RECURSO DEFENSIVO – 1. ABSOLVIÇÃO –– RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL PRETEXTADO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA POSITIVADAS – QUADRO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FIRMAR A CONDENAÇÃO DA RÉ – SANÇÃO INALTERADA– 2. SUBSTITUIÇÃO DA PENA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SUBSTITUIÇÃO REALIZADA NA SENTENÇA – 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSOR DATIVO – MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL PRETEXTADO – INVIABILIDADE – VALOR DE 03 URH ESTABELECIDO NA SENTENÇA – VERBA QUE INCLUI A REMUNERAÇÃO DEVIDA AO DEFENSOR DATIVO PELA SUA EVENTUAL ATUAÇÃO NAS INSTÂNCIAS SUPERIORES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A comercialização de botijões de gás, sem autorização, e em desacordo com as determinações legais e regulamentares, em qualquer quantidade, tem o condão de ferir a ordem econômica e gerar relevante perigo social. Inaplicável o princípio da adequação social ao caso vertente, porquanto ao legislador cabe precipuamente eleger aquelas condutas que serão descriminalizadas.

Constatada a ausência de interesse recursal quanto a substituição da pena, considerando que o juízo sentenciante substituiu a pena de detenção por uma pena restritiva de direitos.

A verba honorária arbitrada pelo judicante da instância primeira inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores.
(N.U 0000017-10.2019.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022).

“APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATORIA – I57, §2°, INC. II, E §2-A, INC. I, DO CP - IRRESGINAÇÃO DEFENSIVA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE APLICADA – INVIABILIDADE – PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DESCRITA NO §2º-A, DO ART. 157, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADO O EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA – ENTENDIMENTO PACIFICADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES - PALAVRA DA VÍTIMA – READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – VIABILIDADE – PENA DE MULTA DEVE GUARDAR PROPORÇÃO COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA DEVE SER COMPROVADA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVIABILIDADE – HONORÁRIO ARBITRADOS PELO JUÍZO DE PISO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A aplicação da majorante pela utilização de arma utilizada para a prática da conduta criminosa, prescinde da apreensão e perícia no objeto, quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, como pela palavra da vítima ou de testemunhas.

A fixação do número de dias-multa deve seguir o critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do Código Penal, mesmo porque, a razão da adoção do critério trifásico é facilitar ao réu a compreensão exata dos fundamentos da sentença e das razões pela qual foi daquela forma apenado, sendo certo que tal razão se aplica também à pena de multa, também chamada de pena pecuniária, guardando sempre proporção com a pena privativa de liberdade.

A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, por ser o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.

De acordo com o art. 305, I, da CNGC, a verba honorária arbitrada pelo judicante da instância primeira inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores.”
(N.U 0002175-88.2018.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020) (Negritou-se)

Desse modo, nego o requerimento para arbitrar honorários advocatícios em favor do Dr. Lucas Moreira Milhomem.

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
, mantendo incólume a r. sentença absolutória prolatada nos autos da
ação penal nº 0001110-86.2016.8.11.0100 (código 60978), que tramitou perante o Juiz da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024